Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-09.2024.8.11.9005
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000162-09.2024.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LIVIA LEIA DA SILVA - CPF: 898.353.101-06 (ADVOGADO), LIVIA LEIA DA SILVA - CPF: 898.353.101-06 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - PLEITO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZEM A MEDIDA EXCEPCIONAL PELA PRESENTE VIA - ORDEM DENEGADA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Dr.a Lívia Léia Da Silva, e também paciente, para que a ação penal privada de no 1024224-93.2023.8.11.0002 seja trancada, em razão de ausência de justa causa.

A autoridade coatora apresentou as informações (ID no 209190680.

O Ministério Público se manifestou ao ID no 207316695 pela denegação da ordem de
habeas corpus
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024